Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726951-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença, Processo no 0725037-52.2019.8.07.0001, em que litiga com DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI e EUCLEBER GOBBI, que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em suas razões recursais (ID 28396822), relata o agravante que, após a realização da perícia judicial, foi decotada a quantia de R$927.604,86 do valor originalmente apresentado pelos agravados (R$1.227.450,45), com a fixação de honorários em 10% do valor da dívida. Defende o agravante que não houve litigiosidade, mas apenas verificação do valor exequendo por meio de perícia, razão pela qual os honorários deverão ser fixados com amparo no art. 85, §8o do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz. Argui que a decisão agravada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, gerando, ainda, enriquecimento sem causa, mormente se observar-se que, havendo cumprimento definitivo de sentença, o art. 523, §1o, do CPC, prevê o pagamento de honorários no importe de 10%. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para que seja realizada a fixação equitativa dos honorários. Preparo comprovado (ID 28396824). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, para além da discussão sobre a existência ou não de litigiosidade na liquidação provisória de sentença, é importante frisar que não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como já salientou o Superior Tribunal de Justiça no recente julgado abaixo transcrito: AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) O inteiro teor do julgado acima ainda faz o seguinte esclarecimento: Importante assinalar, na espécie, que, na fase de conhecimento, foi fixado o valor dos honorários sucumbenciais sem que se tivesse conhecimento do valor exato da condenação, tanto é que se impôs a liquidação da sentença. Inclusive, é exatamente por esse motivo que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Desse modo, não há uma nova fixação da verba honorária na fase de liquidação, mas sim uma majoração dos honorários fixados anteriormente na fase de conhecimento. Outrossim, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para apresentação de contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator